Tribunal: TJPA
Processo: 0800315-67.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800315-67.2019.8.14.0097

APELANTE: IARA FABRICACAO DE AGUA ENVASADA LTDA - EPP

APELADO: RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE EMBALAGEM COM MARCA EM ALTO RELEVO. CONCORRÊNCIA DESLEAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por perdas e danos ajuizada por empresa titular de marca e desenho industrial registrados, visando impedir concorrente de reutilizar garrafões de 20 litros com marca moldada em alto relevo, além de pleitear indenização por prejuízos decorrentes do uso indevido.

Sentença de procedência, confirmando tutela de urgência e determinando a abstenção da reutilização dos vasilhames com marca alheia, com fixação de multa e previsão de liquidação dos danos em fase própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reutilização de vasilhames retornáveis de 20 litros contendo marca em alto relevo registrada por empresa concorrente, ainda que com rótulo próprio, configura infração à Lei da Propriedade Industrial e concorrência desleal, além de violar os direitos do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A marca moldada em alto relevo constitui parte do desenho industrial protegido, nos termos dos arts. 109 e 129 da Lei nº 9.279/96, sendo assegurado ao titular o uso exclusivo.

A reutilização por empresa concorrente configura concorrência desleal (art. 195, III e V da LPI), não sendo afastada pelo argumento de rotulagem externa com nome diverso.

O trade dress do produto abrange a forma e os sinais distintivos fixos no recipiente, cuja proteção independe da titularidade do vasilhame ou do consentimento do consumidor.

A reparação por perdas e danos é cabível independentemente da demonstração do quantum nesta fase, conforme § 2º do art. 209 da LPI, com apuração posterior em liquidação.

A sentença impugnada não se fundamentou em norma estadual, sendo aplicável exclusivamente a legislação federal, de competência privativa da União (CF, art. 22, XXIX).

O uso de vasilhames com marca alheia compromete a clareza da informação ao consumidor, violando o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A reutilização de vasilhames com marca moldada em alto relevo registrada por empresa concorrente, ainda que com rótulo próprio, configura infração à Lei da Propriedade Industrial e ato de concorrência desleal.
2. A titularidade do recipiente pelo consumidor não autoriza a apropriação de sinais distintivos por terceiros.
3. A infração ao direito de exclusividade da marca enseja indenização por perdas e danos, cuja extensão deve ser apurada em liquidação.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 22, XXIX; Lei nº 9.279/96, arts. 109, 129, 195, III e V, e 209, § 2º; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, § 11.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001079-91.2020.8.26.0292, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. César Ciampolini.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RIBEIRO CORDEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por perdas e danos, proposta por IARA FABRICAÇÃO DE ÁGUA ENVASADA LTDA – “NOSSA ÁGUA”.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para, confirmando integralmente a decisão de tutela de urgência deferida, DETERMINAR que a empresa ré se abstenha de usar e/ou envasar e/ou comercializar seus produtos nos garrafões retornáveis de uso exclusivo da Autora [com a logomarca em alto relevo
“NOSSA ÁGUA”],
bem como se abster de retirar os garrafões retornáveis de uso exclusivo da Autora do mercado, sob pena de multa diária que arbitro desde já em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia (sobrepondo aqui a multa aplicada na decisão liminar), limitados a R$ 50.000,00.

Condeno a empresa ré no
pagamento de perdas e danos
a ser apurada em liquidação de sentença pelo procedimento comum,
sendo vedada a discussão do mérito da ação de conhecimento que definiu a obrigação a ser executada.

Quanto ao pedido para remessa MP de cópia desse processo, INDEFIRO o pedido, pois tal providencia dispensa intervenção do Estado Juiz, cabendo a quem de direito tomar as providencias que entender pertinente assumindo sua responsabilidade.

Condeno a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatício que arbitro em 10% sobre o valor atribuído a causa, devidamente corrigidos com juros legais e correção pelo INPC a contar desta decisão.”

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese: ausência de comprovação da utilização indevida dos garrafões de uso exclusivo da Apelada, com base em que apenas um único exemplar foi apontado na inicial, sem robustez probatória, impossibilidade de presunção de dano, dada a ausência de demonstração de prejuízo material ou moral, violação à livre concorrência e à liberdade de escolha do consumidor, com referência à liminar concedida na ADI nº 0801915-94.2017.8.14.0000, que suspendeu a eficácia de dispositivos da Lei Estadual nº 8.461/2017, os quais impunham exclusividade ao uso de garrafões retornáveis no Estado do Pará.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, que eventual indenização seja limitada à ocorrência de um único garrafão.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a esta instância cinge-se à análise da regularidade e legalidade da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida por IARA FABRICAÇÃO DE ÁGUA ENVASADA LTDA – NOSSA ÁGUA, ora Apelada, condenando RIBEIRO CORDEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – ÁGUA ESTRELA D’ALVA, ora Apelante, a se abster de reutilizar vasilhames de 20 litros que contenham, em alto relevo, a marca de titularidade da empresa autora, além do pagamento de indenização por perdas e danos, com liquidação posterior.

A controvérsia recai sobre a legalidade da conduta da Apelante, que, segundo os documentos acostados, teria reutilizado garrafões identificados com o nome “Nossa Água”, devidamente registrado pela Apelada junto ao INPI como desenho industrial, ainda que com rótulo externo contendo sua própria marca comercial.

A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) confere proteção expressa ao titular do desenho industrial (art. 109), assegurando-lhe o uso exclusivo do sinal distintivo, o qual abrange a forma plástica do garrafão e as inscrições moldadas em sua superfície. Além disso, a utilização de recipiente com identificação de marca alheia configura, nos termos do art. 195, incisos III e V da LPI, ato de concorrência desleal.

A Apelante sustenta que o consumidor é informado por meio da rotulagem e do lacre, o que afastaria qualquer ilicitude. Contudo, esse argumento não se sustenta juridicamente. O ordenamento jurídico brasileiro tutela a aparência global do produto (trade dress), especialmente quando se trata de marcas moldadas em alto relevo, de caráter permanente, que permanecem visíveis mesmo com a troca de rótulo.

Neste ponto, destaco como paradigma altamente persuasivo o acórdão proferido pela 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Cível nº 1001079-91.2020.8.26.0292, de relatoria do Desembargador César Ciampolini, que enfrentou caso análogo com clareza e profundidade:

“A utilização de vasilhames de 20 litros com a marca da autora, ainda que se alegue a colocação de rótulos da empresa ré, é suficiente para caracterizar infração aos direitos de propriedade industrial e configurar concorrência desleal. O consumidor identifica o fornecedor não apenas pelo rótulo, mas também pela forma e inscrições dos vasilhames, que compõem o trade dress do produto. A presença da marca da autora em alto relevo no corpo do vasilhame tem o condão de induzir o consumidor em erro, associando a origem do produto à titular da marca. É irrelevante que o garrafão pertença ao consumidor, pois tal fato não autoriza que empresas concorrentes façam uso de recipiente com sinais distintivos de terceiro.”

Além disso, o mesmo aresto reafirma que:

“Ainda que a parte ré alegue que não há indução em erro em razão da clara identificação do fornecedor no rótulo, é inegável que o consumidor associa o garrafão à marca moldada no recipiente. O trade dress do produto vai além do rótulo adesivo, especialmente no caso de vasilhames retornáveis.”

E, de forma ainda mais incisiva:

“A titularidade do vasilhame pelo consumidor não afasta a proteção da marca nele contida. A empresa concorrente não pode se apropriar de sinal distintivo de titularidade alheia, mesmo com consentimento tácito do consumidor.”

Tais fundamentos rebatem com precisão os argumentos lançados no recurso da Apelante, que pretende legitimar a utilização de garrafões alheios sob a premissa de rotulagem aparente ou da circulação dos vasilhames no mercado, o que encontra vedação legal clara e posicionamento jurisprudencial consolidado.

Quanto à alegação de
ausência de comprovação de danos e pedido subsidiário de limitação da indenização ao uso de um único garrafão
, observa-se que a sentença determinou que a apuração dos prejuízos se dê em fase de liquidação, medida que encontra respaldo no § 2º do art. 209 da LPI. A infração ao direito de exclusividade configura, por si, um ilícito indenizável, cuja extensão pode ser apurada posteriormente, sendo desnecessária a prova do quantum nesta fase.

No que se refere à menção feita pela Apelante à Lei Estadual nº 8.461/2017, bem como à ADI nº 0801915-94.2017.8.14.0000 que tramita neste Tribunal, impõe-se esclarecer, de forma inequívoca, que
a sentença recorrida em nenhum momento se apoiou nessa norma estadual como fundamento de validade ou de condenação
. Ao revés, toda a motivação da decisão de origem repousa sobre a
legislação federal aplicável à propriedade industrial
, especialmente os arts. 129, 195 e 209 da Lei nº 9.279/96.

Importa destacar que a proteção à marca e ao desenho industrial constitui matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, XXIX, da CF), sendo insuscetível de disciplina por norma estadual. Assim, ainda que houvesse incidência da Lei Estadual nº 8.461/2017, sua constitucionalidade já se encontra sub judice, sem qualquer reflexo na sentença recorrida.

Por fim, cumpre assinalar que o uso de vasilhames com marca em alto relevo de empresa concorrente, ainda que com rótulo próprio, compromete também o direito do consumidor à informação clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A sobreposição de marcas em um único produto enseja confusão quanto à origem e identidade do fornecedor, o que contraria os princípios basilares das relações de consumo e da livre concorrência leal.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO- PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados de 10% para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, caso presente a gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/08/2025